Tribunal: TJMT
Processo: 1029229-42.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029229-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), DENICOLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 30.536.603/0001-73 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Administrativo e do Consumidor. Recurso de Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito. Geração Fotovoltaica – Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). Reenquadramento Tarifário de Grupo B para Grupo A. Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023. Irretroatividade das normas. Violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Inaplicabilidade às adesões anteriores.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto p
or
Concessionária de Energia
em virtude de
sentença que julgou procedente
s os pedidos formulados na Ação D
eclaratória c/c
R
epetição de
I
ndébito ajuizada
pelos Apelados e
reconhece a nulidade das cobranças realizadas com base na Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023.
O Juiz singular
determinou a manutenção das unidades consumidoras no Grupo B Optante, conforme o contrato celebrado sob a égide da L
ei
anterior, e condenou a
Concessionária
ao ressarcimento simples dos valores pagos indevidamente, com incidência da taxa Selic a partir de cada desembolso.

II. Questões em discussão

2.
São elas: a) v
erificar se a Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023, ao impor critérios mais restritivos para manutenção no Grupo B, pode retroagir e atingir contratos firmados sob a vigência das Resoluções anteriores
; b) a
nalisar se
ocorreu afronta

ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. A Resolução ANEEL n. 1.059/2023, ao alterar o § 3º
,
do art. 292
,
da REN n. 1.000/2021, criou
diferentes
exigências para que consumidores permanecessem no regime tarifário do Grupo B. Tais exigências, não previstas na Lei n. 14.300/2022, configuram excesso regulamentar e
ofendem
direitos adquiridos de consumidores que firmaram contrato em momento anterior à nova regulamentação.

4.
O princípio da irretroatividade da norma, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVI, da Constituição Federal e no art. 6º
,
da LINDB, impede que alterações infralegais prejudiquem situações jurídicas consolidadas, sobretudo quando há investimentos vultosos realizados sob regramento vigente e legítima expectativa de retorno financeiro.

5.
A tentativa de reenquadramento compulsório das unidades consumidoras no Grupo A, com base em critério superveniente, acarreta aumento expressivo nas faturas mensais e afronta a legalidade e a segurança jurídica. A própria Lei n. 14.300/2022, em seu art. 26, inciso I, veda a aplicação de novas regras tarifárias até 31/12/2045 às unidades existentes ou protocoladas até 12 meses da sua publicação.

6.
A atuação técnica das agências reguladoras deve respeitar os limites legais. A judicialização é cabível quando atos normativos extrapolam seu caráter regulador e afetam contratos válidos e direitos consolidados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 não pode retroagir para atingir contratos firmados sob a égide de normas anteriores, sob pena de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; Lei n. 14.300/2022,
arts
. 17 e 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1015432-53.2023.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, DJE 20/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1029229-42.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
or

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
em virtude da
sentença proferida pelo
Juiz da 9ª Vara Cível da Capital
nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada pela empresa
Denicoló
Comércio de Combustíveis Ltda.
e

Odelto

Denicoló
.

Os pedidos foram julgados procedentes, a decisão que deferiu a medida liminar foi ratificada e declarada a nulidade das cobranças
promovidas pela Apelante.

O Juiz
a quo

determinou que a Recorrente mantenha as unidades consumidoras objeto da lide no grupo tarifário “B-
O
ptantes”, nos termos do contrato celebrado entre as partes,
por entender que a
Resolução Normativa n. 1.059/2023, da ANEEL
não se aplica ao caso, uma vez que o contrato foi celebrado em momento
anterior à sua edição.

O Julgador singular ainda condenou a Recorrente ao ressarcimento, de forma simples, dos valores pagos indevidamente, com juros de mora pela taxa Selic, a partir de cada desembolso, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Apelante alega que não há direito adquirido a determinado regime jurídico, à exemplo do enquadramento no “Grupo B”; logo, não as Recorridas não tem direito à imutabilidade de cláusulas contratuais.

Ressalta que a opção de faturamento nos moldes concedidos ao Grupo B somente seria conferida àquelas unidades consumidoras com geração de energia local e não autoconsumo remoto.

Assenta que inexiste retroatividade das exigências legais e regulamentares contidas na Lei n. 14.300/2022 e na REN 1.059/2023, além disso, dado o alto grau de especificidade técnica das normas editadas pelas agências reguladoras, o Poder Judiciário não deve imiscuir-se na seara administrativa para substituir o órgão regulador competente e alterar as regras do setor.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 281808909.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizarem a
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito
, os Apelados

Odelto

Denicoló
e
Denicoló
Comércio de Combustíveis Ltda.
alegaram que investiram aproximadamente
R$ 505
.000,00 (quinhentos e cinco mil reais)
na construção de duas usinas de geração de energia solar (fotovoltaica) com o objetivo de reduzir os custos com energia elétrica.

Argumentaram que a
s usinas foram instaladas de acordo com a legislação vigente à época (Resolução ANEEL n. 1.000/2021)
, que
autorizava a opção pelo faturamento no Grupo B Optante,
ainda que fossem
unidades de média tensão.

Aduziram que a
energia excedente da segunda usina era direcionada para outras unidades consumidoras do mesmo titular, dentro da sistemática do autoconsumo remoto.

Ressaltaram que a
s unidades consumidoras beneficiárias estavam enquadradas no Grupo B Optante, o que gerava menor custo.

Alegaram que c
om a publicação da Resolução Normativa ANEEL n
.
1.059/2023,
foi alterado o
art
igo
292, da R
esolução Normativa n.
1.000/2021,
e passou-se a exigir,
além da limitação de potência (112,5 kVA), que não houvesse alocação ou
recebimento de excedentes entre unidades distintas. Essa nova regra,
conforme alegado na petição inicial
, não
era
prevista na Lei n. 14.300/2022 (Marco Legal da Geração Distribuída).

Afirmaram que, a
partir de novembro de 2023, a
Concessionária de energia os enquadrou
no Grupo A
, o que
acarretou aumento expressivo no valor das faturas mensais de energia elétrica, que passaram de uma média aproximada de R$ 500,00
(quinhentos reais)
para valores que chegaram a ultrapassar R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por mês
.

Sustentaram que pagaram, indevidamente, o valor de
R$ 52.273,50
(cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
,
em virtude da
aplicação irregular do regime do Grupo A.

Alega
ra
m
, ainda,
que a alteração promovida pela ANEEL extrapola sua competência regulamentar,
pois cria
exigências não previstas em Lei.

Defende
ra
m que ocorreu
afronta
a atos jurídicos perfeitos, direitos adquiridos e ao princípio da irretroatividade
da Lei
,
uma vez que a
mudança os atingiu mesmo tendo optado pelo regime antigo de forma regular.

Seguiram aduzindo que a Energisa S.A.

não os notificou sobre a
necessidade de adequação, conforme exigido pela própria
Resolução Normativa
n
.
1.059/2023
; tão-somente
passou a co
brar valores sob novo regime, sem aviso ou oportunidade de regularização.

Formularam pedido de tutela de urgência para a suspensão da cobrança no Grupo A, durante o trâmite do processo.

No mérito,
requereram
o r
eenquadramento da unidade no Grupo B-Optante
e a d
evolução
dobrada
dos valores pagos indevidamente
.

Depois de apresentada a contestação, o pedido liminar foi indeferido. Todavia, em 03/12/2024, a decisão foi reformada pela Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1027447-26.2024.8.11.0000.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas e ambas pugnaram pelo julgamento do processo no estado em que estava.

Conforme relatado, os pedidos foram julgados procedentes, a decisão que deferiu a medida liminar foi ratificada e declarada a nulidade das cobranças promovidas pela Apelante.

O Juiz sentenciante determinou que a Recorrente mantenha as unidades consumidoras objeto da lide no grupo tarifário “B-
O
ptantes”, nos termos do contrato celebrado entre as partes, porque entendeu que ao caso não é aplicada a Resolução
Normativa n. 1.059/2023, da ANEEL, já que o instrumento é anterior à sua edição.

A Apelante também foi condenada ao ressarcimento, de forma simples, dos valores pagos indevidamente, com juros de mora pela taxa Selic, a partir de cada desembolso e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inobs
tante às alegações da Recorrente, tenho que o Recurso deve ser desprovido.

A
o
editar a Resolução n
.
1.059/2023 e alterar o § 3º
,
do art
igo
292
,
da REN n 1.000/2021,
a ANEEL
estabeleceu novos critérios cumulativos para que unidades consumidoras permanecessem no regime tarifário do Grupo B; de conseguinte, a Recorrente passou a exigir a migração de diversos consumidores para o Grupo A.

No entanto, ao impor essa exigência a consumidores já enquadrados no Grupo B com base na regulamentação anterior, a norma afrontou o direito adquirido e foi de encontro aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da preservação do ato jurídico perfeito.

Não se pode esquecer que os
artigos 5º,
inciso
XXXVI, da Constituição Federal, e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), determinam de forma segura que a nova Lei não pode prejudicar direito adquirido:

Art. 5º
[...]

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Art. 6º A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

É necessário ressalvar que é de conhecimento basilar
a possibilidade de a ANEEL formular nova Resolução e estabelecer novos critérios para casos novos, mas jamais poderia prejudicar o direito adquirido do
s
Apelado
s
, que
realizaram
investimentos em energia fotovoltaica de acordo com a legislação vigente e tinha
m
a legítima expectativa de ver seus investimentos retornarem, no formato de economia mensal de conta de luz, ao longo dos anos.

Nessa linha de intelecção, as imposições dispostas no § 3º, do artigo 292, da REN 1.059/23 não podem retroagir para atingir
os direitos adquiridos pelos Apelados,
classificado
s
como grupo B-Optante
.

No que tange à tese da

C
oncessionária que a alteração promovida pela REN n
.
1.059/2023, decorre da regulamentação de comandos já contidos na própria Lei n 14.300/2022, especialmente quanto à distinção entre geração local e remota
, não deve ser acolhida, pois
a limitação do enquadramento no Grupo B
,
exclusivamente às unidades com
geração local não encontra respaldo expresso na legislação, o que indica excesso regulamentar pela Agência, ao criar nova restrição que impacta situações jurídicas consolidadas.

Ainda que se reconheça a competência técnica da ANEEL, o exercício dessa função não pode ultrapassar os limites da
L
ei, tampouco resultar em prejuízo à segurança jurídica.

Com efeito, a
criação de novos critérios para manutenção no Grupo B, não previstos originalmente, configura inovação normativa indevida, em descompasso com o princípio da legalidade.

A alegação de que a nova norma não
tem
efeito retroativo também não se sustenta. A aplicação dos novos critérios a consumidores já regularmente enquadrados no regime anterior repercute diretamente sobre atos jurídicos perfeitos, especialmente
neste caso
,
no qual houve
expressivo investimento sob base normativa vigente e legítima expectativa de retorno financeiro em longo prazo.

É necessário dizer que a
função técnica das agências reguladoras, embora relevante, não exime o Poder Judiciário de exercer o controle de legalidade das normas infralegais, sobretudo quando afetam diretamente contratos válidos e investimentos realizados com base em regramento anterior. A deferência às decisões técnicas não pode significar
abdicação do controle judicial sobre o respeito ao direito adquirido e à vedação da retroatividade normativa.

Aliás, a própria Lei n
.
14.300/2022, no artigo 26, inciso I, prevê que as novas regras e critérios não podem ser aplicadas até 31/12/2045
.

Para que não haja dúvida:

Art. 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de
microgeradores
e minigeradores:

I –
existentes
na data de publicação desta Lei; ou

II –
que
protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei.

O artigo 17, citado no dispositivo transcrito, tem a seguinte redação:

Art. 17. Após o período de transição de que tratam os
arts
. 26 e 27 desta Lei, as unidades participantes do SCEE ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela Aneel para as unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída
.

Desse modo,
a
tarifação
das
unidades de autoconsumo remoto disposta no art
igo
292, § 3º, da Resolução
Normativa 1.059/2023 não tem efeito retroativo quanto ao sistema de compensação de energia elétrica (SCEE) pactuado entre as partes no contrato celebrado
antes da entrada em vigor da nova regra e, por isso, afronta o
direito
adquirido.

Nesse sentido, é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). DIREITO ADQUIRIDO. LEI Nº 14.300/2022. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. [...]. II. Questão em discussão: 3. A questão central consiste em saber se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, ao alterar os critérios tarifários anteriormente vigentes, pode retroagir para afetar direitos adquiridos de consumidores que investiram na microgeração de energia com base na legislação e regulamentação vigentes à época. III. Razões de decidir: 4. O art. 5º, XXXVI, da CF/1988, e o art. 6º da LINDB asseguram que leis e atos normativos não podem prejudicar o direito
adquirido ou o ato jurídico perfeito. 5. A Lei nº 14.300/2022 estabelece, em seu art. 26, que as regras tarifárias introduzidas por alterações legislativas ou normativas posteriores não podem ser aplicadas até 31/12/2045 às unidades consumidoras existentes ou àquelas que protocolaram solicitação de acesso dentro do prazo legal. 6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, ao impor novos critérios para a manutenção do enquadramento no Grupo Tarifário B, não pode alcançar contratos firmados sob a égide de regulamentação anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido do consumidor. [...].

(N.U 1015432-53.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2025,
p
ublicado no DJE 20/03/2025)
.

Analisadas todas as matérias devolvidas à apreciação,
desprovejo o Recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025